Tribunal: STF
Processo: HC 164086
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PUNIBILIDADE – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO. Não transcorrido, entre os marcos interruptivos do artigo 117 do Código Penal, o prazo previsto no artigo 109, mostra-se inviável reconhecer a extinção da punibilidade ante prescrição da pretensão punitiva do Estado.